Tribunal: TJPA
Processo: 0801055-20.2022.8.14.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Assuntos: 814002 - Adicional de Interiorização
Data de julgamento: 2022-07-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) - 0801055-20.2022.8.14.0000

AUTORIDADE: RODIEL GARCIA UCHOA

AUTORIDADE: SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRACAO, PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO PARÁ

REPRESENTANTE: PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PEDIDO DE LIMINAR NEGANDO O DEVER DO ESTADO DE PAGAR O ADICIONAL DE INTERIORIZAÇÃO AO AGRAVANTE – CAUSA SUPERVENIENTE – JULGAMENTO DA ADI 6.321/PA

PELO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL
-
DECLARADA A INCONSTITUCIONALIDADE DAS NORMAS DO ESTADO DO PARÁ REFERENTES AO ADICIONAL DE INTERIORIZAÇÃO – AFASTADO O DEVER DO ESTADO DE PAGAR O ADICIONAL DE INTERIORIZAÇÃO AO RECORRENTE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO RELATOR
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Seção de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO
e no
mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO
nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro. Esta Sessão foi presidida
pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
, interposto por
RODIEL GARCIA UCHÔA
, em face da decisão monocrática (Id. 8044213), que na sua parte dispositiva foi proferida da seguinte forma:

“(...) Em análise ao presente caso, não vislumbro presentes os pressupostos autorizadores da medida liminar requerida.

Isto porque, de início, não vislumbro
o fumus boni iuris
alegado pelo impetrante, uma vez que existe decisão proferida na ADI 6321, a qual reconheceu e declarou, de forma vinculante, a inconstitucionalidade da Lei Estadual nº. 5652/1991, a qual tratava do adicional de interiorização, reivindicado pelo impetrante.

Por outro lado, na mesma análise preliminar, não há como se considerar o
periculum in mora,
tendo em vista a necessidade de resguardar a reversibilidade da medida, bem como preservar o erário, levando em consideração a decisão da Corte Superior.

Assim, reservo-me o direito a uma apreciação mais detida do caso quando da apreciação do mérito do presente
writ.
Ademais, o art. 1º, § 3º, da Lei nº 8.437/1992, veda a concessão de liminar que esgote no todo ou em parte o objeto da ação principal, no presente caso, o Mandado de Segurança. Ante o exposto,

INDEFIRO
o pedido de liminar. (...)”

Aduz que a decisão merece ser reconsiderada porque informa ser insustentável para o recorrente permanecer sem recebimento da gratificação que consideravelmente auxilia no orçamento financeiro do Agravante vem sofrendo com a perda financeira, e se permanecer a sentença prejudicará mais ainda o rendimento do mesmo, que consequentemente não terá como reequilbrar suas contas.

Assevera que há uma flagrante decisão contrariando a decisão do STF, o que por si só é ato jurídico inaceitável, pois está desobedecendo o princípio da vinculação, bem como causa insegurança jurídica plena no mundo jurídico.

Aduz que os atos praticados não precisam ser assinalados para que possam ser atribuídos a um ente público, basta que o mesmo manisfete sua vontade por ato administrativo, torna-se nítida que manifestação da PGE (OFICIO Nº 729/2021), órgão jurídico representante do Estado do Pará, manifestou-se no supremencionado documento pela suspensão do pagamento da sinterização.

Ao final pugnou pelo provimento do Recurso de Agravo Interno.

A Procuradoria de Justiça se manifestou pela DENEGAÇÃO DA SEGURANÇA pleiteada na Ação Mandamental por se encontrar o pleito em desconformidade com a decisão exarada na Reclamação nº 50.263, em obediência a ADI 6321/PA. (Id. 9440296).

A SEPLAD deixou de apresentar informações (Id. 9469320).

O Estado do Pará apresentou
contrarrazões
ao Agravo Interno (Id. 9885871).

É o relatório.

VOTO

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos de admissibilidade, eis que tempestivo e preparado e, não sendo o caso de retratação, coloco o feito em mesa para julgamento.

MÉRITO

Nota-se que o agravante é servidor público estadual militar no Estado do Pará, exercendo a função de Cabo, na Cidade de Santarém.

Afirma que faz parte de um grupo de militares que até junho de 2021 percebiam em seus contracheques a gratificação denominada adicional de interiorização, benefício obtido através de determinação judicial.

Informa que o Estado do Pará ingressou com uma Ação Direta de Inconstitucionalidade – ADI 6321, questionando a inconstitucionalidade da Lei Estadual nº. 5652/1991, que tratava do adicional de interiorização. O STF julgou procedente a ação e declarou a inconstitucionalidade do inciso IV do art. 58 da Constituição do Pará e da Lei Estadual nº. 5652/1991, conferindo efeito
ex nunc
à decisão para produzir efeitos a partir da data do julgamento, relativamente aos que já estavam recebendo por decisão administrativa ou judicial.

Aduz que o STF foi claro ao destacar a modulação dos efeitos de sua decisão, de forma que aqueles que já tinham o adicional incluso em seu contracheque não seriam atingidos pela decisão, contudo em ação arbitrária e ilegal, o Estado surpreendeu com a retirada do adicional, tendo o valor sido subtraído dos vencimentos daqueles que estavam certos de que não seriam alcançados pelos efeitos da declaração de inconstitucionalidade.

Assim, pugnou em sede de tutela de urgência a concessão de liminar, considerando que o impetrante, ora agravante está insatisfeito com o ato ilegal da autoridade coatora, que não respeitou direito líquido e certo.

Pois bem.

Após esse resumo dos fatos, o objeto do presente Recurso de Agravo Interno busca a reforma dessa decisão interlocutória que indeferiu o pleito liminar requerido em sede de mandado de segurança que busca o restabelecimento do pagamento do adicional de interiorização.

Todavia, é necessário destacar que o benefício do adicional de interiorização se encontra previsto no inciso IV do art. 48 da Constituição Estadual e foi regulamentado pela Lei Estadual nº 5.652/1991, tendo sido estabelecido em favor dos militares lotados em municípios do interior do Estado do Pará, vejamos:

“Art. 48. Aplica-se aos militares o disposto no art. 7°, VIII, XII, XVII, XVIII, XIX e XXV e no art. 37, incisos XI, XIII, XIV e XV, da Constituição Federal, além de outros direitos previstos em lei, que visem à melhoria de sua condição social e os seguintes:

(...)

IV - adicional de interiorização, na forma da lei.”

“Lei Estadual nº 5.652, de 21 de janeiro de 1991

Art. 1° - Fica criado o adicional de Interiorização devido aos Servidores Militares Estaduais que prestem serviço nas Unidades, Sub-Unidades, Guarnições e Destacamento Policiais Militares sediados no interior do Estado do Pará, no valor de 50% (cinquenta por cento) do respectivo soldo.”

Recentemente, em 21/12/2020, o Supremo Tribunal Federal julgou a Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 6.321 do Estado do Pará, ocasião em que, mediante voto da lavra da Ministra Cármen Lúcia, entendeu procedentes os pedidos, no sentido de “a) declarar a inconstitucionalidade do inc. IV do art. 48 da Constituição do Pará e da Lei nº 5.652/1991 do Pará e b) conferir eficácia ex nunc à decisão para produzir efeitos a partir da data do julgamento relativamente aos que já estejam recebendo por decisão administrativa ou judicial”, tendo a referida decisão transitado em julgado em 20/02/2021, restando assim ementada:

“EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. INC. IV DO ART. 48 DA CONSTITUIÇÃO DO PARÁ E LEI ESTADUAL 5.652/1991. INSTITUIÇÃO DE ADICIONAL DE INTERIORIZAÇÃO A SERVIDORES MILITARES. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. COMPETÊNCIA DE GOVERNADOR PARA INICIATIVA DE LEI SOBRE REGIME JURÍDICO E REMUNERAÇÃO DE MILITARES ESTADUAIS. PRINCÍPIO DA SIMETRIA. AÇÃO JULGADA PROCEDENTE. MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO. (ADI 6321, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 21/12/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-023 DIVULG 05-02-2021 PUBLIC 08-02-2021).”

Portanto, conforme julgado pela Suprema Corte, restou decidido a inconstitucionalidade do inciso IV do art. 48 da Constituição do Estado do Pará e igualmente de nossa Lei Estadual nº 5.652/1991, diante do vício de iniciativa das normas supracitadas.

De acordo com o voto da Min. Cármen Lúcia:

“3. Lei estadual na qual veiculada alguma dessas matérias é de iniciativa reservada do governador na forma da al. f do inc. II do § 1º do art. 61 da Constituição da República, de observância obrigatória nos Estados:

(...)

Prevalece, no sistema brasileiro, o princípio da simetria pelo qual se resguarda, nos Estados, identificação com o modelo de processo legislativo posto na Constituição da República. Este Supremo Tribunal assentou que “a reserva legal e a iniciativa do processo legislativo são regras básicas do processo legislativo federal, de observância compulsória pelos demais entes federativos, mercê de implicarem a concretização do princípio da separação e independência dos Poderes” (Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 4.648, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 16.9.2019).

(...)

5. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal consolidou-se no sentido de que ”a iniciativa das leis que disponham sobre o regime jurídico dos servidores estaduais, bem como sobre a remuneração dos servidores civis e militares da administração direta e autárquica estadual, compete aos Governadores dos Estados-membros, à luz do artigo 61, § 1º, II, a, c, e f, da Carta Federal, que constitui norma de observância obrigatória pelos demais entes federados, em respeito ao princípio da simetria” (Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 4.944, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 9.9.2019).

(...)

7. A despeito do vício de inconstitucionalidade, os princípios da segurança jurídica e da confiança legítima recomendam se preserve, até a data deste julgamento, os efeitos havidos por força das normas questionadas, vigentes desde 1991, portanto há quase trinta anos. Como afirma o autor da presente ação, instalou-se quadro de insegurança jurídica pela quantidade de ações no Poder Judiciário paraense nas quais inúmeros militares postularam o recebimento do benefício legal, alguns tendo logrado êxito, com decisões transitadas em julgado em alguns casos, enquanto outros tantos tiveram decisão diferente. Não há como ignorar que o ajuizamento dessas ações e o recebimento de verbas alimentícias é fruto de legítimas expectativas geradas pelo dispositivo que reconhecia o adicional e que não foi implementado.

Com fundamento no art. 27 da Lei n. 9.868/1999, proponho a modulação temporal da declaração de inconstitucionalidade para que produza efeitos a contar da data deste julgamento, preservando-se a coisa julgada nos casos em que tenha sobrevindo e antecedam o presente julgamento.”

Assim, diante do julgamento da ADI nº 6.321/PA proferido pelo Plenário da Suprema Corte, não restam dúvidas de que o direito buscado na exordial fundou-se em norma inconstitucional, sendo certo que mencionado julgado possui eficácia contra todos e efeito vinculante em relação aos órgãos do Poder Judiciário e à Administração Pública federal, estadual e municipal, nos termos do parágrafo único do art. 28 da Lei nº 9.868/99, in verbis:

“Art. 28. Dentro do prazo de dez dias após o trânsito em julgado da decisão, o Supremo Tribunal Federal fará publicar em seção especial do Diário da Justiça e do Diário Oficial da União a parte dispositiva do acórdão.

Parágrafo único. A declaração de constitucionalidade ou de inconstitucionalidade, inclusive a interpretação conforme a Constituição e a declaração parcial de inconstitucionalidade sem redução de texto, têm eficácia contra todos e efeito vinculante em relação aos órgãos do Poder Judiciário e à Administração Pública federal, estadual e municipal.

Nesse julgado da ADI 6.321/PA, observa-se que o Plenário do Supremo Tribunal Federal ao declarar a inconstitucionalidade das normas do Estado do Pará referentes ao adicional de interiorização, conferiu-lhe eficácia
ex nunc
, de forma que, relativamente àquelas pessoas que já estivessem recebendo o benefício em virtude de decisão judicial ou administrativa, seus efeitos somente poderiam incidir a partir da data do referido julgamento.

Como dito, no referido julgamento foi conferida eficácia ex nunc à decisão para produzir efeitos a partir da data do acórdão, ressalvando a situação daqueles militares que já estivessem recebendo a vantagem por decisão judicial ou administrativa. Ou seja, resguardou-se o direito dos militares que estivessem recebendo a vantagem por decisão transitada em julgado até a data do julgado paradigma, não sendo assegurado, por conseguinte, a continuidade da percepção da vantagem, dada a declaração de inconstitucionalidade.

Com efeito, em se tratando de relação jurídica continuada, a eficácia da decisão com trânsito em julgado permanece enquanto se mantiverem inalteradas as circunstâncias de fato e de direito que lhe serviram como suporte, conhecida como cláusula rebus sic standibus. Porém, se determinada decisão proferida em controle concentrado de constitucionalidade declara a invalidade de uma relação jurídica continuada, não há substrato para a sua continuidade, até porque não inexiste lógica em se chancelar uma circunstância reconhecidamente inválida.

Aplicando as razões acima ao caso concreto, é dizer que, apesar de alguns servidores estarem recebendo a parcela denominada adicional de interiorização por força de decisão transitada em julgado, não se pode falar em continuidade de pagamento da vantagem, dada a alteração fática e jurídica que a originou.

Inclusive o Supremo Tribunal Federal (STF), especificamente em relação ao adicional de interiorização, nos autos da Reclamação nº 50.263/PA, em recente decisão proferida no mês de novembro/2021, afastou a obrigatoriedade do Estado do Pará continuar o pagamento da parcela, fazendo-o diante das razões ao norte mencionadas. Nesse ponto, cito trecho da decisão da Ministra Cármem Lúcia no incidente citado:

“Ao modular os efeitos da decisão proferida na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 6.321/PA, este Supremo Tribunal resguardou os valores recebidos a título de adicional de interiorização pelos servidores militares que tiveram o direito ao adicional reconhecido por decisão administrativa ou por decisão judicial transitada em julgado até a data do julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 6.321/PA, o que não garantiu aos servidores militares que continuassem percebendo o pagamento do adicional de interiorização, por ter sido declarada a inconstitucionalidade da Lei estadual n. 5.652/1991, por vício de iniciativa formal.”

Após essas considerações, analisando o caso específico do agravante, entendo que não subsiste seu direito ao recebimento do adicional de interiorização em seu contracheque, em razão do julgamento procedente da ADI 6.321/PA pelo STF.

Ante o exposto, conheço do AGRAVO INTERNO e no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

Datado e assinado eletronicamente.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

Belém, 26/07/2022